Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018225-73.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por William Luiz de Oliveira em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Menor n.o 1000579-66.2020.8.11.0000 ajuizada em desfavor de Doany Costa Moura, indeferiu o pedido liminar formulado que consistia na busca e apreensão das crianças M. M. O. (4 anos de idade) e S. M. O. (4 meses de idade).
Em sua razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a Agravada não tem condições físicas e psicológicas para cuidar das crianças.
Alega o Recorrente que a Recorrida, após tomar conhecimento do seu interesse em se divorciar, deixou o lar em que residia na cidade de Itiquira e levou as crianças para Peixoto de Azevedo/MT, sem dar qualquer notícia.
Aduz que “a situação se mostra extremamente temerária uma vez Doany apresenta comportamento depressivo e compulsivo, e nos últimos dias esteve internada na unidade de terapia intensiva (UTI), após se dopar de medicamentos”.
Assevera que a saída repentina do lar sem qualquer justificativa plausível por parte da genitora é deveras prejudicial para as crianças, principalmente, para a rotina de M.M.O., que já se encontra adaptado ao lar e atividades, conforme comprovantes de matrícula e frequência escolar.
Afirma que o infante necessita de acompanhamento médico constante em razão da sua condição de saúde, eis que foi diagnosticado com má formação óssea e necessita de tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta.
Sustenta que “é de conhecimento de todas as pessoas próximas ao casal a situação vivida por eles, seja no aspecto da saúde das crianças, seja no descaso que a genitora tinha com o cuidado dos filhos, ou mesmo no afastamento da família paterna por parte de Doany, além da questão dos evidentes problemas de saúde mental da requerida”.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja expedido o mandado de busca e apreensão das crianças M.M.O. e S.M.O., que se encontram em poder da mãe.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário apenas aferir se estão presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Na hipótese, das razões recursais não entrevejo a verossimilhança das alegações do Recorrente, posto que inexiste provas seguras de que a integridade dos infantes está exposta a algum risco.
Ademais, como bem consignado pelo Juiz de primeiro grau, “a parte requerente não aportou nos autos elementos suficientes de forma a demonstrar que os menores não esta sendo bem cuidados pela genitora, havendo tão somente declarações, provas estas unilaterais, bem como não há indícios de prova que os infantes encontram-se em situação de risco, havendo apenas uma versão unilateral dos fatos”.
Assim, inexiste indicativo de que o convívio das crianças com a mãe ofereção risco de malefícios, não se justificando, neste momento, o deferimento do pleito reclamado pela pai.
Dito de outro modo, a alteração da situação das crianças deve ser precedida em sede de cognição mais aprofundada, a fim de evitar mudanças bruscas e tumulto na vida e rotina dos infantes.
Portanto, deve ser mantida a decisão proferida pelo julgador singular, ante a ausência de indícios e fatos que demonstrem a necessidade da sua imediata alteração.
Com essas considerações, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora